Tribunal: TJMT
Processo: 0022893-74.2015.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022893-74.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[COMERCIAL INTELECTO LTDA - ME - CNPJ: 03.064.765/0001-83 (APELADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Monitória nº 0022893-74.2015.811.0002, ajuizada por
COMERCIAL INTELECTO LTDA - ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
“a fim de declarar que a embargante se constituiu em mora a partir do vencimento do título, data a partir da qual deverá incidir juros moratórios e correção monetária, pelo IPCA-E e juros aplicados à caderneta de poupança”
.

Em suas razões recursais, o ente municipal defende que não houve provas inidôneas quanto à prestação dos serviços, não sendo aceitável que o pleito seja procedente, devendo-se evitar o enriquecimento sem causa da autora.

Diz que todas as notas fiscais colacionadas aos autos não possuem assinatura de um representante legalmente atribuído pela Secretária que realizou o contrato.

Indica que nenhum dos documentos faz prova quanto a sua obrigação contratual, não sendo possível exigir que o ente municipal pague mesmo sendo duvidosa a real prestação dos serviços.

Acentua que o TJMT entende que nas ações monitórias fundadas em notas fiscais emitidas unilateralmente, deve haver prova incontestável quanto às prestações dos serviços.

Revela que o ônus da prova quanto ao efetivo adimplemento contratual cabe à parte autora, não sendo possível admitir a procedência do pleito sem que esta prova tenha ocorrido.

Ainda, aponta que deve ser aplicada multa por litigância de má-fé em face da parte autora.

Nesse desiderato, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões

A Procuradoria-Geral de Justiça, diante da inexistência de interesse Público capaz de justificar a sua intervenção nos autos, deixou de se manifestar. [id. 22031463]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos relatórios, os recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
“a fim de declarar que a embargante se constituiu em mora a partir do vencimento do título, data a partir da qual deverá incidir juros moratórios e correção monetária, pelo IPCA-E e juros aplicados à caderneta de poupança”
.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, em razão da sua intempestividade.

Isso porque,
o art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Não obstante a isso, considera-se o prazo em dobro para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, nos termos do art. 183, do CPC.

In casu
, a sentença foi proferida na data de 07/03/2019. Ato contínuo, o ente municipal realizou carga do processo, na data de 11/04/2019, prosseguindo com a sua devolução na data de 25/05/2019, todavia, o recurso de Apelação somente fora interposto na data de 17/07/2019, ou seja, fora do prazo de 30 (trinta) dias concedido ao ente municipal, conforme certificado pela secretaria em id. 14266495.

Desse modo, protocolado o recurso de apelação após o prazo disposto no artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil, evidente está sua intempestividade.

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER — REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR — ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO — PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — OBSERVÂNCIA — IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, §1º, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

(...)

(N.U 1000656-57.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO EXTEMPORÂNEO – JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não evidenciada a existência de justa causa para o protocolo do recurso de Apelação a destempo, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.

(N.U 0009614-35.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 11/05/2022) [destaquei]

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto em razão da patente extemporaneidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022